Tribunal: CARF
Processo: 10735.000489/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000489/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SANDRA DA SILVA PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte. Provas parcialmente complementadas em sede recusal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$21.272,00. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
que dava provimento parcial em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000489/2011-40
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000489/2011-40

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/12), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 15.241,09 atualizado até 31/01/2011.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 27.272,00 Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas: Maria Severino Duarte de Barro (R$ 13.272,00), Ângela
Cristina Lopes de Mello (R$ 2.000,00), Victor André Mallet Martins (R$ 6.000,00) e
Mariella de Almeida Lutterbach (R$ 6.000,00), pois os recibos médicos apresentados
estão em desacordo com a legislação tributária, inclusive profissional considerado
inidôneo perante a RFB.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 10 e 12.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 36/42) tempestiva, alegando
em breve síntese que:
- anexa os comprovantes das despesas médicas da própria contribuinte e de sua genitora,
esclarece que os pais podem ser considerados dependentes na declaração dos filhos,
desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000489/2011-40

Ciente do acórdão da DRJ em 20/12/2013 (AR e-fls. 99), o(a) contribuinte, em
15/01/2014 (envelope e-fls. 96), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado
resumo, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso, uma
vez que ora apresentam devidamente o endereço dos prestadores de serviço. Ressalta a
desnecessidade de apontamento daquele que recebeu o tratamento, mas apenas daquele que o
pagou. Apresenta jurisprudência e novos documentos (e-fls. 84 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Sob litígio o valor de R$27.272,00 referente à glosa de despesas médicas uma vez
que, segundo a Auditoria, os recibos apresentados não atendem os requisitos da legislação
tributária.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.

As novas provas colacionadas (e-fls. 84 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000489/2011-40

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que a interessada busca complementar as provas
insuficientes apontadas em lançamento e em primeira instância através da juntada de
documentos saneadores. Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Destaque-se ainda que na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade, que não estão presentes na
espécie.
Passa-se então ao cotejo dos documentos anexados aos autos com as despesas que
se pretendem deduzir, conforme discriminados a seguir.
Os recibos médicos emitidos pela profissional Mariella de Almeida Lutterbach
apresentados em impugnação (fls. 43/46) ora podem ser aceitos quando em conjunto com os
Recibos complementares (e-fls. 89/92), uma vez que estes identificam o endereço profissional da
emitente. Afasta-se a glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.000,00. Os recibos médicos emitidos pela profissional Ângela Cristina Lopes de Melo (fls.
48/51) onde não consta o endereço profissional da emitente, são ora saneados pelos novos
recibos apresentados (e-fls. 86/88). Afasta-se a glosa relativa no valor de R$2.000,00. E o
mesmo ocorre com os recibos médicos emitidos pelo profissional Mario Severiano Duarte
Barros (fls. 52 e 53) que não identificavam o endereço profissional do emitente, falta esta corrida
nos documentos apresentados em fase recursal. (e-fls. 84/85). Afasta-se a glosa no valor de
R$13.272,00.
O recibo médico emitido pelo profissional Victor André Mallet Martins (fls. 47)
não pode ser aceito pois não consta o endereço profissional do emitente, e tal inconsistência não
é sanada pela juntada da nova cópia em sede recursal, que não possui também tal indicação (e-fl.
93). Mantém-se a glosa no valor de R$6.000,00 a título de dedução indevida de despesas
médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000489/2011-40

afastamento parcial da glosa a título de dedução de despesas médicas no valor de R$21.272,00 e
manutenção da glosa no valor de R$6.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$21.272,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original